Tribunal: TJBA
Processo: 8056347-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056347-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: REIJANE FISCINA DE OLIVEIRA Advogado(s): DANIEL MENDES MENDONCA, MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 895 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 895 da repercussão geral. II. Questão em discussão As questões a serem examinadas consistem em: (i) verificar se o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; e (ii) averiguar eventual violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). III. Razões de decidir O Tema 339 do STF firmou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas apresentadas (AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010). No caso concreto, o acórdão recorrido apreciou adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda, expondo de forma clara as razões de decidir, não havendo falar em ausência de fundamentação. Quanto à alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 895 do STF, segundo o qual a existência de óbice processual intransponível ou a análise de matéria infraconstitucional ou fática afasta a repercussão geral da questão (RE 956.302-RG/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009). O acórdão recorrido, ao reconhecer a impossibilidade de suspensão da remuneração de servidora sem prévio contraditório e ampla defesa, decidiu com base em fundamentos infraconstitucionais e principiológicos, não configurando ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação sucinta e suficiente, não impondo a análise individualizada de todos os argumentos suscitados pelas partes (Tema 339 do STF). 2. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando há óbice processual ou matéria infraconstitucional, não enseja repercussão geral (Tema 895 do STF). 3. Decisão agravada mantida, por estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, XXXV; 93, IX; CPC/2015, arts. 931, 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010 (Tema 339). STF, RE 956.302-RG/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 895). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n.º 8056347-96.2023.8.05.0000,, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada REIJANE FISCINA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.